Tribunal: TJMT
Processo: 1034097-88.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034097-88.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. G. D. S. - CPF: 064.222.671-77 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), GILVAN LUCAS DA SILVA - CPF: 022.791.071-04 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN LUCAS DA SILVA - CPF: 022.791.071-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo condenação por danos morais e declarando a inexigibilidade de valor cobrado a título de coparticipação, por exceder o limite contratual de duas vezes a mensalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar à existência ou não de obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à caracterização dos danos morais, apontada pela embargante como vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste obscuridade quando a decisão embargada fundamenta claramente a condenação por danos morais na cobrança de valor manifestamente desproporcional à capacidade econômica da família, exigida como condição para continuidade de tratamento essencial ao desenvolvimento de menor com Transtorno do Espectro Autista.

5. A alegação de obscuridade revela-se infundada, constituindo tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1034097-88.2021.8.11.0002), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que julgou procedente os pedidos iniciais para
“declarar a inexigibilidade do valor de R$ 32.266,70, referente à coparticipação cobrada pela Unimed Cuiabá, limitando-se a coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, conforme entendimento do TJMT e parecer do Ministério Público”, bem como danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação”
(cf. Id. nº 292709363).

Em suas razões, a embargante alega existir obscuridade no acórdão no que tange à condenação por danos morais. Sustenta que a simples cobrança de valores supostamente excessivos não caracteriza o dever de reparar moralmente, colacionando recente julgado deste Tribunal que, em situação semelhante, reconheceu a abusividade da cobrança de coparticipação limitando-a a duas vezes o valor da mensalidade, mas afastou a condenação por danos morais.

Acrescenta que a parte Embargada sequer aponta/comprova o suposto dano moral sofrido.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“que seja sanado o vício apresentado, reformando o acórdão e afastando condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
(cf. id. n° 294640388).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 297369386).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (cf. id. n° 302356889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegada obscuridade no v. acórdão quanto à condenação por danos morais, constata-se que a própria embargante reconhece que a matéria foi expressamente enfrentada em seus próprios aclaratórios, ao citar trecho do julgado no qual este Tribunal manteve a condenação com base na constatação de que a cobrança de valores incompatíveis com a capacidade econômica da família, superiores a 8.000% do valor da mensalidade habitual e exigidos como condição para a continuidade de tratamento essencial ao desenvolvimento do menor, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando angústia, insegurança e violação de direitos fundamentais, o que justifica a indenização.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer obscuridade a ser sanada, sendo evidente que a parte embargante, ao invocar ementas desta Corte em sentido supostamente diverso, busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício formal, o que é absolutamente incabível em sede de embargos de declaração.

O fato de existirem precedentes divergentes não configura obscuridade, mas mera divergência interpretativa, passível de impugnação por via própria, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025